Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738324-53.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADOS: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA DESPACHO BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam a necessidade de reforma da decisão combatida, indicando os dispositivos legais violados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016